Tribunal: TJPA
Processo: 0823005-80.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823005-80.2025.8.14.0000

PACIENTE: RONALDO MELO DA ROCHA

AUTORIDADE: JUIZO DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE NULIDADES MANIFESTAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de réu pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP), com pedido de revogação da prisão preventiva e reconhecimento de nulidades processuais, como citação por edital sem exaurimento de diligências e ausência de nova oportunidade de apresentar resposta à acusação após prisão.

2. Prisão preventiva decretada em 2024 e cumprida em 2025, com fundamento na gravidade concreta do delito, risco à ordem pública, à instrução processual e à aplicação da lei penal, diante da reiteração delitiva, modus operandi violento e evasão prolongada do distrito da culpa (sete anos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) há nulidade da citação por edital sem esgotamento de diligências; (ii) existe nulidade pela ausência de nova oportunidade de resposta à acusação após a prisão; e (iii) a prisão preventiva estaria desprovida de fundamentação concreta e contemporânea, cabendo sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada, com base em elementos concretos: gravidade do delito, tentativa de homicídio à queima-roupa, periculosidade do agente, risco à ordem pública e necessidade de garantir a aplicação da lei penal, dada a longa evasão do distrito da culpa.

5. A alegada ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois os fundamentos permaneciam válidos no momento da captura e foram reiteradamente confirmados por decisões posteriores.
6. A nulidade por citação editalícia não se verifica, uma vez que houve comparecimento do defensor ao processo, reconhecendo a validade dos atos e sem requerer a apresentação de nova resposta à acusação, o que inviabiliza o reconhecimento de nulidade por ausência de prejuízo concreto.

7. As condições pessoais do réu (primariedade e ocupação lícita) não afastam a legitimidade da prisão cautelar, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta do delito, risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, sobretudo quando o réu permaneceu foragido por longo período após a prática do crime." 2. A ausência de reabertura de prazo para resposta à acusação após a prisão do réu citado por edital não enseja nulidade quando comprovado o comparecimento do defensor e ausência de prejuízo concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 312, 319, 396, parágrafo único, e 396-A.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 123172, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, RSTJ 104/408;
STJ,
AgRg no RHC: 192741, Rel. Min. Ribeiro Dantas.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conhecer e

denegar a ordem
impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

80ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezesseis a dezoito do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido liminar, impetrado pelo advogado Hallam Reis em favor de
RONALDO MELO DA ROCHA
, contra suposto constrangimento ilegal decorrente de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju, nos autos da ação penal nº 0801134-32.2024.8.14.0031, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, sob a imputação do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).

O impetrante sustenta, em síntese, que: houve nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento das diligências para localização do réu, que possuía emprego formal e endereço certo à época; após a prisão, não foi oportunizada nova resposta à acusação com a devida intimação pessoal, em afronta ao art. 396-A do Código de Processo Penal; e, a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e atual, sendo cabível sua substituição por medidas cautelares diversas, conforme o art. 319 do CPP.

Aduz ainda que o decreto prisional não observou o princípio da contemporaneidade, tendo sido proferido com base em fatos antigos, desconectados de qualquer situação atual de perigo. Diante do conjunto de irregularidades, requer, no mérito, o trancamento da ação penal, por vício insanável, ou, subsidiariamente, a anulação dos atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento, com reabertura do prazo da resposta à acusação, oitiva das testemunhas não arroladas e novo interrogatório do acusado.

Postula, liminarmente, a concessão da liberdade provisória do paciente, com ou sem a imposição de medidas alternativas, ou, subsidiariamente, a suspensão dos efeitos da prisão até o julgamento do mérito do
writ.
No mérito requer: trancamento da ação penal nº 0801134-32.2024.8.14.0031; subsidiariamente, reconhecimento da nulidade da citação por edital (falta de exaurimento), com invalidação dos atos subsequentes; reconhecimento da nulidade por ausência de reabertura do prazo de RA com intimação pessoal do réu preso antes da AIJ, com renovação das oitivas e do interrogatório; e revogação da prisão preventiva por falta de contemporaneidade e motivação concreta, com substituição por medidas do art. 319 do CPP.

Pleito liminar indeferido em Decisão Interlocutória à ID 31299645.

Em informações à ID 31378322, esclarece o Juízo inquinado coator que o paciente responde a ação penal pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, CP), imputando-se que, em 15/12/2018, na Escola Municipal Santa Rosa, em Moju/PA, o acusado RONALDO MELO DA ROCHA, juntamente com o corréu Vagner Evangelista Natividade, tentou matar a vítima Paulo Sérgio Amaral da Silva mediante disparo de arma de fogo, sobrevindo o resultado morte apenas por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Durante a instrução, foram ouvidas vítima e testemunhas, tendo o acusado negado os fatos.

Constam ainda nas informações que o Ministério Público postulou a pronúncia, enquanto a defesa arguiu nulidade pela ausência de reabertura do prazo para resposta após a prisão do réu citado por edital e pleiteou a impronúncia por fragilidade probatória. A prisão preventiva foi decretada em 09/08/2024, fundamentada no risco à instrução, na possibilidade de reiteração delitiva, na sensação de impunidade e no fato de o réu permanecer foragido. Que o paciente é tecnicamente primário e encontra-se preso desde 29/04/2025. A sentença de pronúncia foi proferida em 23/10/2025, ocasião em que foram prestadas informações também no HC 0811847-28.2025.8.14.0000, reiteradas em 30/10/2025.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame pronuncia-se pelo
conhecimento e denegação
do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

A decisão de ID 31060468, que decretou a prisão preventiva do paciente, encontra-se formalmente fundamentada. Então vejamos:

“[...] Nos termos do art. 312 da lei de ritos penais, para a decretação da prisão preventiva mister se faz a prova da existência do delito e indícios suficientes da autoria, os quais se encontram presentes nas peças juntadas pela autoridade representante, conforme depoimentos de testemunhas, relatório preliminar de investigação, depoimento da vítima, auto de reconhecimento, laudo médico e boletim médico juntado(s) no r. IPL.

Malgrado a existência desses elementos, deve se ressaltar que sua avaliação não importa em antecipação de juízo meritório, eis que, por ser uma medida cautelar, fundada num juízo de probabilidade, não se pode exigir prova estreme de dúvidas, até porque ainda não foi sequer iniciada a instrução processual.

No que se refere aos requisitos da prisão vindicada,
urge destacar a gravidade do ilícito e a periculosidade do agente, tratando-se de imputação de tentativa de crime de contra a vida
, em que RONALDO no dia 15.12.2018, por volta das 03h30min, ‘‘sacou’’ sua arma de fogo em direção a vítima Paulo Sérgio Amaral da Silva (vigilante na Escola Municipal Santa Rosa situada neste Município) e desferiu um tiro na cabeça da vítima, próximo a região do ouvido, tudo a denotar o perigo a ordem pública que a liberdade do réu representa.

Consta nos autos que o relatório preliminar de investigação (fl. 08 – ID Num 119007797) apontou que a vítima, ainda no hospital, com a bala alojada na cabeça, afirmou que o réu citado alhures na cia do seu comparsa ‘‘VAGNER’’, ex-guardas municipais de Moju, foram os indivíduos que tentaram lhe ceifar a vida, de modo que a um só tempo se descortinam a periculosidade do agente e a inocuidade das medidas cautelares diversas da prisão.

De todo o investigado, verifica-se ainda que a liberdade do réu poderia acarretar virtual sensação de impunidade e potencializar a reiteração delitiva. Ademais, há de se prevenir o risco para a instrução processual, pelo potencial que ostenta para infundir temor na vítima e testemunha(s), que haverão de prestar declarações no curso da instrução processual, e seus testemunhos devem estar livres de qualquer constrangimento.

A liberdade do acusado, portanto, representa risco para a sociedade, para a vítima e para o processo, impondo-se a segregação cautelar. [...]

A propósito, veja-se o magistério jurisprudencial dos tribunais pátrios:

“Esta Corte, por meio de ambas as suas Turmas, já firmou o entendimento de que a prisão preventiva pode ser decretada em face da periculosidade demonstrada pela gravidade e violência do crime, ainda que o agente primário.” (STF, RT 648/347)

“Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim como dos meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes, o in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva.” (STF - RTJ 64/77)

Ações como as ora noticiadas devem ser coarctadas ex radice, prevenindo que voltem a ocorrer e causem maior abalo na sociedade.

Ademais, de se destacar ainda que o réu se encontra em local incerto e não sabido desde a consumação do delito, encontrando-se foragido, tentando forrar-se às consequências de seus atos, circunstância que traz agravo à instrução processual, com prejuízo prospectivo para aplicação da Lei Penal
, o que tanto mais recomenda seja enclausurado, conforme, aliás, tem assentado a jurisprudência, inclusive de nossas Cortes Superiores, verbis:

“A simples fuga do acusado do distrito da culpa, tão logo descoberto o crime praticado, já justifica o decreto de prisão preventiva” (STF – RT 497/403).

“A fuga do acusado do distrito de culpa constitui fundamento suficiente para decretação de sua prisão preventiva, para garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal” (STJ – RSTJ 104/408)

Decerto que a segregação preventiva é medida excepcional ao regime de liberdades individuais, contudo, as garantias individuais encontram limiar no interesse da coletividade, sendo essa a tônica do Estado Democrático de Direito.

Fazem-se presentes, pois, os requisitos da cautelaridade, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, autorizando a decretação da medida excepcional. [...]”
(Grifei)

Dessa forma, a gravidade concreta do delito, consistente em tentativa de homicídio qualificado mediante disparo de arma de fogo à queima-roupa na cabeça da vítima, que sobreviveu com sequelas, o período de evasão do réu, que permaneceu ausente do distrito da culpa por mais de sete anos (de 2018 a 2025) e a necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, ante o risco de reiteração e a ineficácia das medidas alternativas constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva.

Nesse sentindo, cito jurisprudência do STJ:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RÉU FORAGIDO.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso, a custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante teria forçado a vítima, idosa de 65 anos, à prática de atos sexuais, enquanto a agredia fisicamente, espancando e enforcando-a. Além disso, consta que o acusado permaneceu foragido por cinco anos após o crime, o que também justifica a segregação cautelar.
3. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 4. Ademais, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 5. No tocante à teste ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, verifica-se que a matéria não foi tratada na decisão impugnada, configurando-se hipótese de inovação recursal, o que impede a análise em sede de agravo regimental. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido, e nessa extensão, desprovido. (STJ, AgRg no RHC: 192741 BA 2024/0014434-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024)”.
(Grifei)

No que tange a alegação da defesa de ausência de contemporaneidade. Destaco que a prisão foi decretada em 2024 e cumprida em 2025, baseada em fundamentos que o juízo de origem considerou persistentes à época da captura, não se revelando manifestamente arbitrária. O Juízo de origem reafirmou que as medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) são insuficientes e inócuas diante da periculosidade e do risco que a liberdade do réu representa. Além disso, condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita (alegadas pela defesa), por si só, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Ademais, em 09/09/2025, o magistrado primevo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, conforme ID 31059407:

“[...] É cediço que a prisão preventiva possui natureza excepcional, devendo ser mantida apenas quando presentes os pressupostos e requisitos previstos nos arts. 282, I e II, e 312 do Código de Processo Penal.

No caso, contudo, verifica-se que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar: a gravidade concreta do delito imputado (tentativa de homicídio qualificado, mediante disparo de arma de fogo na cabeça da vítima), os indícios suficientes de autoria, bem como o risco à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, já reconhecidos em decisão anterior e reafirmados em manifestações ministeriais.

Além disso, inexiste fato novo capaz de infirmar os fundamentos outrora expostos. As condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva, a jurisprudência é remansosa no sentido de que ‘‘primariedade, bons antecedentes do réu, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva’’ (STF, 2ª Turma, HC 123172, Rel, Min. Gilmar Mendes, j. 03/02/2015, Processo Eletrônico DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015), entendimento esse que se amolda ao presente caso, porquanto, a despeito da invocação de condições subjetivas pelo requerente, entendo que persistem os motivos determinantes da sua segregação cautelar, conforme análise acima exposta.

Ademais, a prisão cautelar é confinada pela cláusula rebus sic stantibus, a significar que sua manutenção ou revogação se condiciona à persistência ou desaparecimento dos motivos que a ensejaram. É o que se depreende do disposto no art. 316 do CPP (‘‘O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo verificar a falta de

motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem’’).

O requerente não logrou apresentar nenhuma situação fática ou jurídica que tenha o condão de afastar os motivos que embasam a sua custódia preventiva.

Portanto, em análise adstrita à presente fase processual, entendo, neste momento, ser incabível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, tais como as previstas no art. 319 do CPP.

Por todo o exposto, indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva e/ou substituição por medidas cautelares diversas requerido pelo acusado. [...]”

No tocante à alegada nulidade pela falta de reabertura do prazo para a Resposta à Acusação após a prisão do paciente, a defesa não logrou comprovar o alegado constrangimento ilegal de plano. Conforme informações do Juízo de origem, o réu foi citado por edital com intimação expressa para apresentar a Resposta à Acusação. O advogado constituído pelo réu (Dr. Sécio Lacerda do Nascimento) compareceu aos autos em 30/04/2025 (um dia após a prisão) e novamente em 02/07/2025, reconhecendo expressamente a validade da citação por edital e o prazo para a defesa. Todavia, optou por limitar sua atuação a pleitear a revogação da prisão preventiva, sem apresentar a referida peça defensiva.

O Juízo de primeiro grau afastou as nulidades, fundamentando que o prazo para a defesa, no caso de citação por edital, começa a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou de seu defensor constituído, conforme o art. 396, parágrafo único, do CPP. Tendo havido o comparecimento do advogado constituído, que ratificou a ciência das providências cabíveis, a alegação de que a defesa não foi intimada para oferecer a Resposta à Acusação não procede. O novo advogado ingressa no processo no estado em que se encontra, não havendo que se cogitar de renovação de atos processuais validamente praticados.

Ademais, no rito do
Habeas Corpus
, a declaração de nulidade exige a demonstração de prejuízo concreto (o princípio do
pas de nullité sans grief
), o que não foi evidente no caso. O Ministério Público destaca que a instrução criminal foi concluída e o réu foi pronunciado, de modo que discutir tais teses processuais demandaria dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita do
mandamus
.

No que concerne à custódia cautelar, verifica-se que o decreto prisional, datado de 09/08/2024, e as decisões subsequentes que a mantiveram, encontram-se devidamente fundamentadas em elementos concretos, conforme exigido pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

Os fundamentos que justificam a segregação cautelar permanecem hígidos e foram reafirmados pelo Juízo de origem.

O delito imputado é de
extrema gravidade concreta
: tentativa de homicídio qualificado praticado mediante disparo de arma de fogo à queima-roupa na cabeça da vítima (Paulo Sérgio Amaral da Silva), que sobreviveu com sequelas. O crime envolveu
modus operandi
violento, executado de surpresa, configurando um ataque súbito e traiçoeiro. A liberdade do acusado representa perigo, podendo acarretar virtual sensação de impunidade e potencializar a reiteração delitiva.

O réu permaneceu
foragido
do distrito da culpa por longo período, aproximadamente sete anos (de 2018 a 2025), sendo capturado apenas em 29/04/2025. A evasão prolongada do distrito da culpa é um fator idôneo que justifica a decretação e a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

Ressalta-se que o paciente já foi
pronunciado
em 23/10/2025, por decisão que atestou a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria. A instrução processual foi integralmente concluída. O magistrado firmou sua convicção na existência de indícios de autoria, extraídos dos depoimentos harmônicos da vítima, que reconheceu o réu, e das testemunhas.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer Ministerial e não vislumbrando constrangimento ilegal manifesto ou vício insanável nas decisões atacadas, conheço do presente
habeas corpus
e
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025